Tribunal: TJMT
Processo: 1032724-14.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032724-14.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 49.155.851/0001-00 (RECORRENTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1032724-14.2024.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrentes: NORTE SUL CONSTRUÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorridos: NORTE SUL CONSTRUÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença que, em Ação de Reparação de Danos c/c Lucros Cessantes ajuizada por empresa contratada pelo Município de Rondonópolis/MT, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 33.143,89 a título de danos materiais, negando, contudo, a indenização por lucros cessantes. A autora recorreu pleiteando a inclusão desta última condenação. O Município, por sua vez, alegou nulidade da sentença, ausência de responsabilidade, ausência de prova dos danos materiais e erro nos critérios de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos danos materiais; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a responsabilização do Município pelos danos materiais decorrentes da paralisação da obra; e (iii) definir se é cabível a indenização por lucros cessantes e quais os critérios corretos para fixação de juros e correção monetária contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula, pois apresenta fundamentação clara e suficiente sobre a origem dos danos materiais, analisando os elementos probatórios constantes nos autos.

A paralisação da obra pública decorreu de fato imputável exclusivamente à Administração, que licitou e contratou a execução de serviço em terreno sobre o qual não possuía posse ou propriedade, circunstância que não poderia ser imputada à empresa contratada.

A autora demonstrou, por meio de farta documentação (notas fiscais, contratos de prestação de serviços, registros fotográficos), a realização de despesas que totalizam o valor fixado na sentença, evidenciando os danos materiais indenizáveis.

Não se mostra cabível a indenização por lucros cessantes, pois não houve comprovação efetiva do lucro cessado nem elementos concretos que demonstrem o prejuízo alegado, sendo insuficiente a simples apresentação de percentual do BDI constante da proposta licitatória.

Os critérios de atualização monetária e juros contra a Fazenda Pública devem observar a regra da EC nº 113/2021, que impõe a aplicação da taxa Selic de forma unificada, desde a citação e até o efetivo pagamento, em substituição aos critérios cumulativos de IPCA e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A paralisação de obra pública por ausência de posse ou propriedade do terreno configura inadimplemento contratual por culpa exclusiva da Administração, ensejando indenização por danos materiais comprovadamente suportados pela contratada.

A indenização por lucros cessantes em contratos administrativos exige demonstração concreta do prejuízo, não sendo suficiente a mera estimativa baseada em percentual de lucro previsto na proposta.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem observar a regra do art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CC, art. 406, §§ 1º a 3º; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR o requerido a pagar à parte reclamante o valor de R$ 33.143,89 (trinta e três mil cento e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais. Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – IPCA, desde o efetivo prejuízo, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes, nos termos da fundamentação supra.”

Inconformada, a empresa autora interpôs Recurso Inominado (ID 316549370), acompanhado do respectivo preparo (ID 316549372), pugnando pela reforma parcial do julgado, especificamente para que o Município seja condenado também ao pagamento dos lucros cessantes, os quais, segundo sustenta, foram devidamente demonstrados pela planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) que instruiu a proposta vencedora da licitação (ID 316549351).

Igualmente irresignado, o Município de Rondonópolis aviou seu próprio Recurso Inominado (ID 316549373), no qual suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos danos materiais. Reitera a tese de inexistência de responsabilidade do ente público, porquanto a paralisação teria sido motivada. Impugna a comprovação dos danos materiais e, subsidiariamente, questiona os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, requerendo a reforma integral do julgado para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso do Município (ID 316549376), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da condenação por danos materiais. O ente público, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Preliminarmente, no que concerne à alegação de nulidade da sentença por ausência de motivação acerca dos danos materiais, suscitada pelo Município de Rondonópolis, imperioso ressaltar que tal arguição não merece prosperar. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença objurgada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado a quo explicitado de forma clara e precisa os motivos que o levaram a concluir pela procedência parcial dos pedidos, notadamente quanto à condenação por danos materiais.

Com efeito, o decisum recorrido consignou expressamente que "tendo ocorrido a extinção unilateral do contrato por parte o Município de Rondonópolis/MT e tendo o requerente comprovado o início das obras e as compras com os materiais, a meu ver assiste razão o demandante em ajuizar a presente ação a fim de que o requerido seja condenação a indenizar os danos materiais a parte autora em preservação do equilíbrio econômico financeiro do ajuste". Ademais, o magistrado sentenciante analisou detidamente o conjunto probatório, concluindo pela existência de danos materiais no valor pleiteado pela parte autora.

Destarte, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de motivação, porquanto o decisum recorrido atendeu plenamente aos requisitos essenciais, contendo os elementos necessários à compreensão do raciocínio lógico-jurídico desenvolvido pelo julgador.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de Recursos Inominados Cíveis, interpostos, em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 316549368 e 316549369), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Lucros Cessantes (Processo n. 1032724-14.2024.8.11.0003), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A referida sentença condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 33.143,89 (trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, decorrentes de despesas incorridas pela empresa autora após a celebração de contrato administrativo, cuja execução foi paralisada por ato da Administração. Por outro lado, o pleito atinente aos lucros cessantes foi julgado improcedente, por ausência de comprovação efetiva do prejuízo.

Na origem, a empresa reclamante ajuizou a presente demanda (ID 316548882), narrando, em extensa e pormenorizada petição inicial, que se sagrou vencedora em certame licitatório (Concorrência Pública n. 31/2023), o que culminou na celebração do Contrato Administrativo n. 233/2024 (ID 316549356) com o Município de Rondonópolis, cujo objeto consistia na "Ampliação do Terreno, Construção de Muros, Acessibilidade Externa e Plantio de Grama na CMEI Professora Ivan dos Santos Arruda", com valor global estipulado em R$ 291.386,35 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Aduziu que, após a emissão da ordem de serviço em 02.05.2024, iniciou os trabalhos preparatórios e a execução da obra, incorrendo em despesas com aquisição de materiais e contratação de serviços, devidamente documentadas nos autos. Contudo, em 21.05.2024, foi surpreendida por uma Ordem de Paralisação de Serviços (ID 316549355), que, segundo alega, configurou uma rescisão unilateral e imotivada do pacto, gerando-lhe danos emergentes e lucros cessantes. O valor atribuído à causa foi de R$ 54.706,47 (cinquenta e quatro mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), correspondente à soma dos prejuízos alegados.

O Município de Rondonópolis, devidamente citado, apresentou contestação (ID 316549364), na qual arguiu, em sede preliminar, a impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a legitimidade do ato administrativo de paralisação, sustentando que este decorreu da necessidade de adequação documental por parte da contratada, a qual não teria cumprido as solicitações da fiscalização. Invocou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de comprovação cabal dos danos materiais e dos lucros cessantes, pugnando pela total improcedência da demanda.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 316549367), rechaçando a tese defensiva e afirmando que a paralisação se deu por culpa exclusiva da Administração, que teria licitado uma obra em terreno sobre o qual não detinha a posse ou propriedade. Juntou, para tanto, captura de tela de conversa com a fiscal do contrato, que corroboraria sua versão.

Após a instrução, sobreveio a sentença de parcial procedência, conforme já relatado.

Da acurada análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, constata-se que a empresa autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a existência de danos materiais decorrentes da paralisação unilateral da obra por parte do Município de Rondonópolis. Com efeito, restou incontroverso nos autos que as partes celebraram o Contrato nº 233/2024, cujo objeto era a ampliação de terreno, construção de muros, acessibilidade externa e plantio de grama na CMEI Professora Ivan dos Santos Arruda, e que, após a emissão da ordem de serviço nº 29/2024, a empresa autora iniciou a execução da obra, tendo adquirido materiais e contratado prestadores de serviços.

Outrossim, também é incontroverso que, após 19 (dezenove) dias de execução, o Município de Rondonópolis emitiu ordem de paralisação dos serviços, conforme documento de ID 178774530, no qual consta a seguinte justificativa: "Considerando a necessidade de verificar a conformidade do projeto e garantir que todas as documentações pertinentes estejam em ordem, assegurando a correta execução dos serviços contratados e a aplicação adequada dos serviços públicos".

Nesse sentido, impende consignar que, embora o Município de Rondonópolis alegue que a paralisação decorreu da necessidade de atender exigências impostas à empresa autora, não logrou êxito em comprovar quais seriam essas exigências, tampouco demonstrou que a empresa autora foi notificada para apresentar documentos ou cumprir determinações específicas. Ao revés, a ordem de paralisação apenas determinou que "a empresa cumpra as solicitações em caráter de urgência, tendo um prazo de 24 horas (vinte e quatro)", sem especificar quais seriam essas solicitações.

Ademais, consta dos autos conversa via aplicativo WhatsApp entre o representante da empresa autora e a fiscal do contrato, Sra. Mayane Silva de Jesus, na qual esta afirma expressamente que a paralisação ocorreu porque o terreno não era de posse da Prefeitura, verbis: "Lembro que por o terreno não ser de posse da prefeitura não pode dar continuidade a foi solicitado a paralisação e repassado para o jurídico e chefe da pasta na época para resolver" (ID 203698669).

Destarte, resta evidenciado que a paralisação da obra não decorreu de falha ou descumprimento contratual por parte da empresa autora, mas sim de circunstância atribuível exclusivamente ao Município de Rondonópolis, qual seja, a ausência de posse ou propriedade do terreno onde seria executada a obra, fato que deveria ter sido verificado pelo ente público antes mesmo da abertura do procedimento licitatório.

No que concerne à alegação de inexistência de dano material comprovado, também não assiste razão ao Município recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa autora colacionou farta documentação comprobatória dos gastos realizados para a execução da obra, incluindo notas fiscais, contratos de locação e cobranças de prestadores de serviços, totalizando o valor de R$ 33.143,89 (trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Com efeito, constam dos autos os seguintes documentos: (i) contrato de locação nº 2674 com a ECO RESIDUOS no valor de R$ 580,20 (ID 178768992); (ii) nota fiscal de prestação de serviços com o Sr. Odenil no valor de R$ 1.000,00 (ID 178768997); (iii) notas fiscais junto à Robracon no valor de R$ 4.635,00 e R$ 4.094,00 (IDs 178768998 e 178769003); (iv) fatura de locação de container no valor de R$ 280,00 (ID 178768999); (v) locação junto à JAT Empreendimentos de retroescavadeira e caçamba no valor de R$ 5.460,00 (ID 178769001); (vi) nota fiscal junto à Amigão Concretos no valor de R$ 9.100,00 (ID 178769004); (vii) notas fiscais com a empresa Sucupira no valor de R$ 5.820,40 e R$ 1.951,11 (IDs 178769005 e 178769007); (viii) nota fiscal junto à Paiol Madeiras no valor de R$ 201,04 (ID 178769008); e (ix) duas duplicatas no valor de R$ 975,55 cada (IDs 178769010 e 178771760).

Ademais, a empresa autora também colacionou fotografias que comprovam o início da execução da obra (IDs 178774528, 178774529 e 178774531), corroborando suas alegações de que efetivamente iniciou os trabalhos e realizou gastos com materiais e serviços.

Nesse contexto, considerando que a paralisação da obra decorreu de circunstância atribuível exclusivamente ao Município de Rondonópolis e que a empresa autora comprovou os gastos realizados para a execução da obra, impõe-se a manutenção da condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.143,89 (trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Quanto à alegação de aplicabilidade da correção monetária com aplicação de juros contra a Fazenda Pública, assiste razão ao Município recorrente. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto, para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pela taxa Selic, a partir da citação válida, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No que tange ao recurso interposto pela empresa NORTE SUL CONSTRUÇÕES LTDA, verifica-se que suas razões gravitam em torno da alegação de que faz jus ao recebimento de lucros cessantes, no valor de R$ 21.562,58 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a 7,40% do valor do contrato.

Nesse ponto, impende consignar que, embora a jurisprudência pátria reconheça a possibilidade de indenização por lucros cessantes em caso de rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público, tal indenização não é automática, dependendo da efetiva comprovação do prejuízo sofrido.

In casu, a empresa recorrente limitou-se a alegar que o lucro da obra seria de 7,40% sobre o valor total do contrato, sem, contudo, apresentar elementos concretos que comprovem tal percentual ou que demonstrem que efetivamente deixou de auferir tal lucro em razão da paralisação da obra.

Com efeito, para a configuração dos lucros cessantes, não basta a mera alegação de que determinado percentual do valor do contrato corresponderia ao lucro que seria auferido, sendo necessária a demonstração concreta e específica do prejuízo efetivamente sofrido, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, impende consignar que os lucros cessantes correspondem àquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar, não se confundindo com mera expectativa de ganho. No caso em análise, considerando que a obra estava em fase inicial de execução, tendo sido paralisada após apenas 19 (dezenove) dias, não é possível aferir com precisão qual seria o lucro efetivamente auferido pela empresa recorrente caso a obra fosse concluída.

Destarte, ante a ausência de elementos concretos que comprovem os lucros cessantes alegados, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do reclamado para reformar em parte a sentença no sentido de que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pela taxa Selic, a partir da citação válida, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025